Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO. QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO INDISTINTA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, não há qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, sendo os presentes declaratórios mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento.
3. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 2% do valor atualizado da causa.
4. Embargos declaratórios não providos.